Tribunal: TJSP
Processo: 1006066-96.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA NA DEFESA. VERACIDADE DAS ARGUIÇÕES. NÃO VERIFICADA. PROGRAMA "UNIESP PAGA" PROGRAMA OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE GARANTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE QUE PREENCHIDOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA NA DEFESA. VERACIDADE DAS ARGUIÇÕES. NÃO VERIFICADA. PROGRAMA "UNIESP PAGA" PROGRAMA OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE GARANTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE QUE PREENCHIDOS REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS PREVISTOS NO TERMO DE GARANTIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, MESMO QUE DE FORMA PRECÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A APROVAÇÃO DA AUTORA NO CURSO, BEM COMO A NOTA FINAL NO ENADE DE 23,0. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA A CONVERSÃO DA NOTA DA AUTORA NO ENADE PARA A ESCALA REFERIDA NO CONTRATO. CLAÚSULAS CONTRATUAIS CARENTES DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DA GARANTIDORA DE CUMPRIR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANO MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DE DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido em parte.